Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-06.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007906-06.2021.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[MARIA ANA G SILVA - CPF: 453.423.261-68 (APELANTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA 06798826180 - CNPJ: 30.168.555/0001-08 (APELADO), BANCO FICSA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), VD CRED DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA 06798826180 - CNPJ: 30.168.555/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 1ª VOGAL, QUANTO AO ARBITRAMENTO DE DANO MORAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULAS DIVERSAS DAS PREVIAMENTE PACTUADAS – MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na forma simples se não evidenciada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que,
“após negociações, as partes acordaram em realizar o empréstimo consignado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcelado em 72 (setenta e duas) parcelas iguais no valor de R$ 390.,00 (trezentos e noventa e reais), conforme negociação via aplicativo de whatsapp devidamente comprovado nos autos. Contudo, diferente do acordado entre as partes, o empréstimo foi efetivado no valor de R$ 20.940,17 (vinte mil, novecentos e quarenta reais e dezessete centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais).
”

Aduz que os contratos encaminhados pelo apelado não estavam assinados, como se constata nos IDs. 50972737, 50972738, 50972739 e 50972740, e, no entanto, ele apresentou na contestação formulário com assinatura que não é a dela, por isso registrou imediatamente Boletim de Ocorrência para denunciar a fraude e requereu inclusive a realização de perícia grafotécnica.

Diz que o fundamento do Juízo de origem, de que ela tinha plena ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, não é objeto destes autos.

Sustenta que as avenças celebradas com os demais réus não correspondiam ao que foi acordado, o que lhe gerou prejuízos financeiros, pois houve aumento de R$13.668,00.

Ressalta que o CDC estabelece que o fornecedor de produtos ou serviços deve cumprir a oferta, sob pena de o consumidor poder exigir o cumprimento forçado, aceitar outro produto ou serviço, ou desistir da compra, com a devolução total da quantia paga, acrescida de eventuais perdas ou prejuízos.

Afirma que houve falha na prestação do serviço pelos réus, que, portanto, têm a obrigação de indenizar os danos morais causados.

Busca também a restituição em dobro do montante descontado no holerite.

Argui a nulidade absoluta do Contrato firmado mediante falsificação de assinatura, por ausência de manifestação de vontade, um dos elementos estruturais do negócio jurídico. Acrescenta que é vedada a convalidação.

Contrarrazões no ID. 208629045.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE ORLANDO DOS NASCIMENTO FILHO, OAB/MT 31881-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A apelante alega na inicial da Ação que firmou Contrato de Empréstimo Consignado com o apelado cuja cobrança foi efetivada em valor e quantidade de parcelas superiores ao combinado.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

A autora demonstrou pelos
prints
de tela e áudios anexados no processo as tratativas com a representante comercial da instituição financeira (VD CRED DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA) e que lhe foram oferecidos R$20.000,00 para quitação em 72 parcelas de R$390,00, mas efetivada a avença em R$20.940,17, divididos em 84 vezes de R$497,00.

Na contestação o apelado apresentou os contratos de R$4.625,27, R$8.650,96, R$5.532,79 e R$2.131,15, que, somados, atingem R$20.940,17, em 84 prestações de R$497,00.

Diante disso, é necessária a adequação dos descontos conforme os termos da proposta.

Assim, as deduções efetuadas são indevidas e a quantia descontada a maior deve ser restituída.

Como visto, o réu não trouxe argumentos suficientes para desconstituir as alegações da autora nem a documentação por ela apresentada. Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CLÁUSULAS DIVERSAS DAS PREVIAMENTE PACTUADAS - MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS - INVIABILIDADE - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA - REPACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - NÃO COMPROVADA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser respeitado o que ficou previamente convencionado entre as partes, não podendo ser considerado válido o aumento posterior do número de parcelas a ser pago pela consumidora quando não demonstrada a repactuação que as teria majorado
. Não cabe indenização por danos morais se a mera falha na prestação de serviço não atinge a imagem do consumidor nem fere os direitos da personalidade. O dano material, para que seja reparado, deve estar efetivamente demonstrado
”.

(TJMT, N.U 0040302-43.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-5-2018, DJE de 11-5-2018).

Assim, é manifesta a falha na prestação do serviço, o que gerou transtornos, angústia e aflição à apelante, e não meros dissabores cotidianos, sobretudo porque se trata de verba alimentar. Logo, é devida a reparação por dano moral.

E o montante deve ser arbitrado de forma a atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a adequação da avença com o parcelamento em 72 vezes de R$407,84, e condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como com a restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme definido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vênia ao douto Relator, para divergir de seu entendimento, tão somente no que se referem aos danos morais, por entendê-los devidos.

Com efeito, esta câmara firmou entendimento em casos semelhantes de que configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, cabível a indenização pelos danos morais sofridos.

A situação consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, ou seja, trata-se de hipótese de dano moral
‘in re ipsa’.

Em tais circunstâncias, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

Em tais circunstâncias, levam-se em conta as características do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido.

A fim de que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso, ao sopesar os fatores, se mostra adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que razoável para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, tendo em vista que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Assim, divirjo do Douto Relator para
dar parcial provimento
ao Recurso, para determinar a adequação da avença e condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Adiro aos fundamentos do voto da desembargadora Serly Marcondes Alves para conceder a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024